Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-57.2022.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001459-57.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO TELES DA SILVA - CPF: 217.943.048-51 (RECORRENTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), JUNIEL JOSE ALVES MARTINS - CPF: 807.918.241-87 (RECORRIDO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), LUCIANA HENCK LOBATO - CPF: 695.047.681-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho a relatora no sentido da configuração da incompetência absoluta deste juizado especial, contudo, sendo o caso de desconstituição da sentença ex officio, divirjo do resultado do resultado do recurso e fixação dos honorários, em face do reconhecimento da incompetência. Recurso prejudicado, sem incidência de honorários. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRA E VENDA – SINAL EFETUADO PELA PARTE RECLAMANTE - VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ARTIGO 292, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que contrato preliminar de compra e venda (apesar de não assinado) foi efetivado por meio do sinal realizado pela parte reclamante.

2.

O
valor da causa determinado pelo artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”.

3. Nos Juizado Especial Cível o valor de alçada não excederá a quarenta vezes o salário mínimo (artigo 3º , inciso I, da Lei 9.099/95), sob pena do processo ser extinto, sem a resolução do mérito (artigo o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95).

4.

Sentença desconstituída e extinta em razão do valor ultrapassar o teto de alçada do Juizado Especial Cível.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para:

(...)

“CONDENAR

OS RÉUS SOLIDARIAMENTE À DEVOLUÇÃO DO VALOR DE
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do pagamento da primeira parte do sinal (súmula 43/SJT
) e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS”.
Sic.

A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação para:

(...)

“
condenando as requeridas na devolução/restituição dos valores pagos a título de sinal na compra do imóvel R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) devidamente corrigido e atualizados desde o efetivo desembolso; Bem como, a condenação das requeridas na devolução/restituição valor gasto/desembolsado no pagamento do projeto no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou em último caso, se entendendo culpa do apelante, seja retido no máximo 10% dos valores pagos a título de sinal conforme jurisprudência do STJ”.

A parte recorrida alega “
Veja Excelência que é fato incontroverso que o valor do contrato de promessa de compra e venda corresponde ao valor de R$ 1.330.000,00 (um milhão trezentos e trinta mil reais), tendo o Recorrente pago somente o valor de R$ 40.000,00, que corresponde a 0,3325% do valor negociad
o” e requer que seja mantida a sentença nos “
termos do item 2
”, e, alternativamente caso “
não considerar as cláusulas do contrato preliminar de compra e venda enviada pelo Recorrido Juniel ao Recorrente, solicita que de forma subsidiária seja aplicada a Lei 13.786/18 (lei dos distratos), nos termos do item 3
”, “
restituição do valor de R$ 2.500,00, nos termos do item 4
” e “
Por fim, solicita que seja mantida a sentença do Juízo a quo, em todos os seus termos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA DIVERGENTE (EM PARTE)

Acompanho a relatora no sentido da configuração da incompetência absoluta deste juizado especial, contudo, sendo o caso de desconstituição da sentença
ex officio
, divirjo do resultado do resultado do recurso e fixação dos honorários, em face do reconhecimento da incompetência.

Recurso prejudicado, sem incidência de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023